Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-85.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ASSOCIAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM A MANCHETE DISTORCIDA. VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. SÚMULA 326/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por autora em face de sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra empresa jornalística, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da publicação de matéria jornalística cujo título, associado à imagem da autora, induziu a percepção inverídica de evasão escolar e subemprego, indeferindo o pedido de retratação e reconhecendo sucumbência recíproca com fixação de honorários por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, diante da gravidade da lesão à honra e à imagem da autora e da capacidade econômica do veículo de imprensa; (ii) estabelecer se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa e o reconhecimento de sucumbência recíproca, à luz do art. 85 do CPC e da Súmula 326 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de imprensa, embora constitucionalmente assegurada, não possui caráter absoluto e encontra limites nos direitos da personalidade, especialmente na honra e na imagem, sendo ilícita a veiculação de informação distorcida ou descontextualizada que induza percepção inverídica sobre a pessoa exposta.
4. A associação da imagem da autora a manchete que sugeria abandono dos estudos e ingresso em subemprego, em desconformidade com as informações prestadas na entrevista, configura abuso do direito de informar e enseja responsabilidade civil.
5. A ilicitude concentra-se na contextualização da imagem vinculada ao título da reportagem, e não no conteúdo integral da matéria, circunstância relevante para a calibração do dano moral.
6. A rápida exclusão da imagem e a correção do conteúdo em curto lapso temporal constituem fatores mitigadores do dano, limitando a extensão e a duração da exposição indevida.
7. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica, sem implicar enriquecimento sem causa.
8. O quantum fixado em R$ 3.000,00 mostra-se compatível com as peculiaridades do caso concreto e com os parâmetros adotados pela jurisprudência em situações análogas envolvendo publicações jornalísticas indevidas.
9. A existência de condenação pecuniária líquida e mensurável afasta a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, impondo a fixação dos honorários advocatícios segundo o critério percentual do art. 85, § 2o, do CPC.
10. A condenação em valor inferior ao postulado na inicial, em ação de indenização por dano moral, não caracteriza sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A liberdade de imprensa não autoriza a associação indevida de imagem a manchete que distorce a realidade fática, configurando abuso do direito de informar e violação aos direitos da personalidade.”; “2. O quantum indenizatório por dano moral deve ser fixado com observância da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano, a conduta do ofensor e as medidas corretivas adotadas.”; “3. Havendo condenação pecuniária mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados pelo critério percentual do art. 85, § 2o, do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa.”; “4. A fixação de indenização por dano moral em valor inferior ao pedido inicial não gera sucumbência recíproca.”.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, V, IX, X e XIV, e 220; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 801.109/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.06.2012, DJe 12.03.2013; STJ, RE no REsp no 1.970.489, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.06.2025, DJe 11.06.2025; STJ, Súmula 326; STJ, Tema Repetitivo 1.076; TJDFT, Apelação Cível no 0745855-83.2023.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 30.09.2025.